Tribunal: CARF
Processo: 10283.721529/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721529/2012-37
ACÓRDÃO
2102-004.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JONAS DA SILVA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 16, III, E
ART. 33 DO DECRETO No 70.235/1972. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve conter, obrigatoriamente, os fundamentos de
fato e de direito que infirmem os termos da decisão recorrida. Alegações
meramente emocionais, questões pessoais, dificuldades financeiras ou
pedidos de clemência não constituem defesa válida e não enfrentam o
mérito da autuação, configurando afronta ao princípio da dialeticidade.
Ausente fundamento jurídico apto a impugnar o lançamento, o recurso não
pode ser conhecido, nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235/1972.
PRINCÍPIOS
APLICADOS.
Aplicação do princípio da dialeticidade, que exige correlação lógica entre os
fundamentos recursais e a decisão recorrida; e do princípio da legalidade
estrita, que veda à autoridade julgadora afastar a lei por razões de
equidade, dificuldades financeiras ou elementos estranhos ao processo
fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721529/2012-37
2
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 155), manejado pelo contribuinte, com
fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe atribuiu efeitos suspensivo e devolutivo,
relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 143), proferida em
sessão de 24/08/2017, consubstanciada no Acórdão n.o 10-59.535 - 4a Turma da
DRJ/MG(Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Minas Gerais), que, por
unanimidade de votos, improcedente em parte à impugnação (e-fls. 99).

DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
2.
Foi lavrado em 26/11/2012 Auto de Infração contra Jonas da Silva de Souza, exigindo
crédito tributário de R$ 1.126.114,09, composto por imposto suplementar, multa proporcional e
juros de mora. A autuação decorreu da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008, em razão de
omissão de rendimentos identificada a partir de depósitos bancários cuja origem o contribuinte,
embora regularmente intimado, não comprovou com documentação idônea.
3.
A ação fiscal iniciou-se com a emissão do MPF no 0220100.2011.00325, com ciência em
13/06/2011, seguindo-se requisição de extratos bancários (RMF) e sucessivas intimações para
esclarecimento dos créditos em conta, às quais o contribuinte deixou de atender. Diante da
ausência de comprovação, a fiscalização lavrou o Auto de Infração com base nos depósitos de
origem não comprovada.

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

4.
Houve interposição de impugnação (fls. 88) por parte do contribuinte, ocasião em que,
relativamente infundados argumentos NÃO JURÍDICOS, vejamos os argumentos:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721529/2012-37
3
“Em sua defesa, o contribuinte alega, em síntese, enfrentar dificuldades
pessoais e financeiras, afirmando não ter usufruído dos valores creditados
em sua conta. Sustenta que apenas cedeu sua conta bancária, por amizade,
para que uma terceira pessoa já falecida à época da fiscalização realizasse
movimentações financeiras. Relata que essa pessoa exercia atividade
comercial na região do Rio Amazonas e utilizou a conta por vários anos sem
qualquer questionamento. Afirma, ainda, que sua própria condição
econômica é frágil, agravada por problemas de saúde.”

5.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário. Na
decisão a quo foram acatadas e refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio de
razões assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Para os fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza
a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, afastando-se a omissão apenas quando comprovados os créditos, nos
termos da legislação. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
6.
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação em relação aos
seus problemas pessoais, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou
cancelar o lançamento, nos seguintes pontos:
7.
Não foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados
para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente,
distribuído por sorteio público para este relator.
8.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.037 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721529/2012-37
4
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
10.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 16.10.2017 (fl.
155) em face da ciência do acórdão recorrido em 18/09/2017 (fl. 152).
11.

O Recorrente limita-se a relatar dificuldades pessoais, financeiras e de saúde,
afirmando não ter condições de pagar o débito e pedindo “perdão da dívida”. Diz ter pesquisado o
termo “infortúnio”, invoca sua condição de pessoa com deficiência, menciona reportagens sobre
perdão fiscal e solicita reconsideração por razões humanitárias. Reitera que não possui
conhecimento técnico, que não obteve vantagem econômica e que apenas busca manter suas
subsistências.
11.

Nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235/1972, a impugnação e, por
extensão, o recurso voluntário deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
a defesa. Quando o contribuinte deixa de enfrentar o mérito da decisão e apresenta apenas
alegações desconexas da matéria tributária, não há impugnação válida, impondo-se o não
conhecimento do recurso, em observância ao princípio da dialeticidade.
11.
Logo, embora se reconheça a situação pessoal do Recorrente, o processo administrativo
tributário é regido por normas formais e substanciais que vinculam esta instância julgadora. Assim,
prevalece a necessidade de observância das regras processuais, não podendo o órgão julgador
transformar pedido emocional em argumento jurídico inexistente.
12.
Portanto, o recurso voluntário não merece conhecimento, por absoluta falta de
fundamentação técnica e ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida.
CONCLUSÃO

13.

Diante do exposto, NÃO CONHECIMENTO do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 193
DF CARF MF
Original